Tribunal: TJPA
Processo: 0008476-86.2013.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? JÚRI ? ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP ? HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? IMPROCEDÊNCIA. Versão acusatória sobejamente amparada nos depoimentos testemunhais, em respeito à soberania do veredito popular, que tem lastro na prova colhida no caderno processual, no sentido de ter o apelante concorrido para o fato de seu filho, JORGE LUIS DA CONCEIÇÃO, ter desferido 02 (duas) facadas contra a vítima, agente de trânsito, causando-lhe a morte, pois o apelante estava na companhia de JORGE LUIS, deslocando-se em uma caminhonete, de onde seu filho retirou a faca utilizada no delito, tendo o recorrente momentos antes, por diversas vezes, tentado impedir a passagem do caminhão guincho em que a vítima estava, inclusive tentado puxá-la à força do interior do veículo, travando luta corporal com a mesma. Soberania do veredito popular. 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? TESE NÃO SUSCITADA NOS DEBATES EM PLENÁRIO. Inviável a análise do pleito de reconhecimento da participação de menor importância, tendo em vista não ter sido tal tese suscitada em plenário e submetida aos jurados, restando preclusa a matéria, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri e a soberania do veredicto popular. 3) DECOTE DAS QUALIFICADORAS CONCERNENTES AO MOTIVO FÚTIL E À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA ? INVIABILIDADE. A irresignação com a opção dos jurados pela versão acusatória não é suficiente para ensejar a exclusão das qualificadoras previstas no inc. II e IV, §2º, art. 121, do CP, mormente quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos, como na hipótese, restando demonstrado o fato do réu ter agido motivado pelo seu inconformismo com o fato da vítima, no exercício da função, ter apreendido uma motocicleta, configurando o motivo fútil, bem como de ter atingido o ofendido de surpresa, pelas costas, no momento em que ele estava caído ao chão, desarmado, demonstrando a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pena que restou definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008476-86.2013.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: Parauapebas (3ª Vara Penal)
APELANTE: Luis Carlos da Conceição (Def. Púb. Rafael Oliva Caravelos Barra)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1)
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA. Versão acusatória sobejamente amparada nos depoimentos testemunhais, em respeito à soberania do veredito popular, que tem lastro na prova colhida no caderno processual, no sentido de ter o apelante concorrido para o fato de seu filho, JORGE LUIS DA CONCEIÇÃO, ter desferido 02 (duas) facadas contra a vítima, agente de trânsito, causando-lhe a morte,
pois o apelante estava na companhia de JORGE LUIS, deslocando-se em uma caminhonete, de onde seu filho retirou a faca utilizada no delito, tendo o recorrente momentos antes, por diversas vezes, tentado impedir a passagem do caminhão guincho em que a vítima estava, inclusive tentado puxá-la à força do interior do veículo, travando luta corporal com a mesma
. Soberania do veredito popular.
2)
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
-
TESE NÃO SUSCITADA NOS DEBATES EM PLENÁRIO. Inviável a análise do pleito de reconhecimento da participação de menor importância, tendo em vista não ter sido tal tese suscitada em plenário e submetida aos jurados, restando preclusa a matéria, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri e a soberania do veredicto popular.
3)
DECOTE DAS QUALIFICADORAS CONCERNENTES AO MOTIVO FÚTIL E À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INVIABILIDADE. A irresignação com a opção dos jurados pela versão acusatória não é suficiente para ensejar a exclusão das qualificadoras previstas no inc. II e IV, §2º, art. 121, do CP, mormente quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos, como na hipótese, restando demonstrado o fato do réu ter agido motivado pelo seu inconformismo com o fato da vítima, no exercício da função, ter apreendido uma motocicleta, configurando
o motivo fútil,
bem como de ter atingido o ofendido de surpresa, pelas costas, no momento em que ele estava caído ao chão, desarmado, demonstrando a
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Pena que restou definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 08 de setembro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO, contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Parauapebas que, em virtude de decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP.

Em razões recursais, alega o apelante, em síntese, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, aduzindo que as testemunhas inquiridas não apresentaram elementos aptos a evidenciar ter o mesmo participado da ação delituosa ou instigado o corréu, seu filho, a ceifar a vida da vítima, requerendo, portanto, a anulação do
decisum
, submetendo-o a novo julgamento. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da causa especial de diminuição referente à participação de menor importância, bem como pelo decote das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º, art. 121, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, sendo que, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, e nesta, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de agosto de 2013, por volta das 19h, LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO e JORGE LUIS DA CONCEIÇÃO, pai e filho, respectivamente, ceifaram a vida da vítima Geraldo Nunes Rodrigues da Silva, fato ocorrido na Estrada Faruk Salmen, em frente à Feira Agropecuária do município de Parauapebas.

Acrescenta a exordial acusatória, que a vítima exercia a função de agente de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes - DMTT daquela cidade, e trabalhava organizando o trânsito no local, quando fez a apreensão de uma motocicleta conduzida por JORGE LUIZ, o que iniciou uma discussão entre ambos. O denunciado LUIS CARLOS foi chamado ao local e teria auxiliado o filho na ação de barrar a apreensão do veículo, tendo fechado com uma caminhonete S-10, por três vezes, a saída do guincho do DMTT.

Ato seguinte, JORGE LUIZ pegou uma faca no veículo do pai e esfaqueou por duas vezes o ofendido, que ficou com a faca cravada no seu corpo e morreu.

Assim, ambos os réus foram denunciados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, II e IV, do CP, tendo LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO sido pronunciado, às fls. 80/81, e após, condenado, por decisão do Conselho de Sentença, como incurso nas aludidas sanções punitivas, às fls. 137-v/144,
tendo sido o processo suspenso em relação ao corréu JORGE LUIS SANTOS DA CONCEIÇÃO,
ex-vi
às fls. 113
.

As razões invocadas pelo apelante, tentando demonstrar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, não merecem prosperar, pois da análise das provas neles carreadas, vê-se que a decisão proferida pelos Jurados, ao contrário, encontra-se em harmonia com os elementos de convicção existentes no caderno processual, como se verá a seguir.

Ademais, como cediço, a decisão contrária às provas dos autos, capaz de ensejar a nulidade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, é aquela que se dissocia totalmente do acervo probatório, o que não ocorreu no presente caso, mormente através do que se extrai dos depoimentos das testemunhas arroladas e ouvidas em plenário, todos gravados em mídia acostada às fls. 275, senão vejamos:

A testemunha CARLOS ANDRÉ FURTADO MARINHO, em depoimento prestado perante o Conselho de Sentença, afirmou,
verbis
:
¿Que é agente de trânsito; Que no dia 31/08/2013, estava em serviço, no turno da tarde, na Av. Faruk Salmen, Km 05, próximo ao DETRAN, em frente à Feira Agropecuária de Paraupebas - FAP; Que além do depoente estavam em serviço a vítima Geraldo e Ronaldo, bem como outros agentes de trânsito;
Que o acusado JORGE LUIS chegou em uma motocicleta vermelha, sem placa e sem retrovisor, com mais 02 (duas) pessoas na grupa sem capacete, sendo que a vítima Geraldo pediu os documentos da moto e sua CNH, porém o acusado não estava de posse deles; Que
a
vítima disse para o acusado que a moto estava retida, pois como não estava com os documentos, esta poderia ser roubada, momento em que
a
vítima disse que não iria levar a moto dele, quando começou a discussão entre as partes
; Que o acusado JORGE LUIS após a discussão, entregou a moto, atravessou a rua e
começou a ligar para alguém
; Que os outros agentes de trânsito aconselharam a vítima a ir embora com a moto no guincho
, tendo em vista que o acusado estava pedindo apoio de alguém
, momento em que Geraldo entrou no guincho junto com o motorista Miguel e, quando o referido guincho já estava em movimento,
chegou uma caminhonete S-10 preta, em que estava LUIS CARLOS, presente neste ato , pai do acusado JORGE LUIS
; Que o acusado JORGE LUIS se pendurou na caminhonete do pai,
LUIS CARLOS, o qual saiu cantando pneu, cortando todos os carros até chegar no guincho
, momento em que ele fechou o guincho pela primeira vez, sendo que o guincho tentou ir para o acostamento, porém, foi fechado pela segunda vez, já era no canto do muro do estacionamento da FAP;
QUE se LUIS CARLOS não tivesse dado o apoio, jamais o filho dele teria acompanhado aquele guincho
e o agente Geraldo estaria vivo;
Que viu quando LUIS CARLOS e JORGE LUIS
foram até a porta do seu MIGUEL, porém ele fechou a porta, depois eles
rodearam para ir na porta do carona, onde estava a vítima Geraldo, e o puxaram
pela perna e começaram a briga; (...)
Que quando chegou
ao
local da briga, o depoente e Miguel apartaram a briga pela primeira vez, e segurou LUIS CARLOS, momento em que ele disse: 'não, meu filho, meu filho¿
; Que o filho do acusado subiu no guincho e tentou balançar
a
moto em cima do guincho, e não conseguiu; Que JORGE LUIS desceu do guincho e travou luta corporal com a vítima Geraldo, só que ele deve ter percebido alguma desvantagem e
voltou para a caminhonete, pegou uma faca 'do rambo' com vários dentes na costa e saiu correndo atrás dele; Que a vítima Geraldo saiu correndo, fugindo do acusado JORGE LUIS
(...); Que em determinado momento, a vítima tropeçou e caiu; QUE
JORGE LUIS fincou a

faca nas costas da vítima Geraldo
, perto de uma borracharia; Que o JORGE LUIS deu a primeira facada, sendo que o depoente pegou um pedaço de pau e falou pra ele soltar o Geraldo, ai ele deu
a
segunda facada e deixou a faca enfiada nas costas do ofendido; (..)
Que LUIS CARLOS, pai do acusado JORGE LUIS, o ajudou a puxar a vítima pela perna, retirando-a do carro
, depois que a vítima soltou o cinto; Que o acusado JORGE LUIS após o fato foi para trás do DETRAN e o depoente não o viu mais;
QUE depois das facadas, o pai dele, LUIS CARLOS pegou a caminhonete e foi para trás do DETRAN, mesmo sentido em que o filho dele tinha corrido
; Que acredita que ele tenha ido dar apoio para o filho dele; (...) Que quando disse que LUIS CARLOS fechou o guincho pela segunda vez, quis dizer que a caminhonete atravessou na frente do guincho para obrigá-lo a parar; QUE o guincho não conseguiu sair depois que foi fechado pela segunda vez (...) QUE o réu LUIS CARLOS não segurou a vítima para que seu filho JORGE LUIS desferisse a facada, porém, ele deu apoio para o filho na caminhonete".
(mídia de fl. 275)

Por sua vez, a testemunha MIGUEL RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, também em depoimento perante o Tribunal do Júri, afirmou,
verbis: "Que no dia 31/08/2013 estava com seu guincho na frente da Feira Agropecuária de Parauapebas-FAP; que prestava serviço para a Prefeitura de Parauapebas; QUE acompanhou a abordagem do réu JORGE LUIS realizada pela vítima; QUE a vítima chegou com a moto para ser colocada no guincho para ser removida para o pátio do DMTT; Que a vítima Geraldo estava como carona no guincho;
Que o depoente não chegou ao pátio, pois foi cercado por duas vezes por uma caminhonete preta, aí parou o carro, e assim que o depoente parou o caminhão, a vítima foi puxada pela camisa, mas como a mesma estava com o cinto, os acusados JORGE LUIS E LUIS CARLOS não conseguiram tirá-la de dentro do caminhão; QUE na última tentativa para `trancar¿ o guincho, a caminhonete ultrapassou o veículo e parou na frente do mesmo e o depoente tentou sair, mas não conseguiu porque tinha a outra via no sentido contrário da pista; QUE nas duas vezes anteriores, conseguiu se desvencilhar da caminhonete dirigida pelo acusado LUIS CARLOS;
Que o pai do rapaz, o senhor aqui presente, tentou tirar Geraldo de dentro do caminhão, puxando o mesmo pela camisa, mas o ofendido estava com o cinto de segurança, quando então a vítima decidiu tirar o cinto e descer do guincho; QUE LUIS CARLOS travou luta corporal com a vítima, então o depoente desceu do guincho e apartou a briga entre eles; QUE nesse momento, o outro acusado, JORGE LUIS, filho de LUIS CARLOS, estava atrás do guincho tentando tirar a moto; QUE não viu as facadas desferidas pelo filho do réu, pois teve que desobstruir a pista e retirar o guincho
(...).
(mídia de fl. 275)

Por fim, ratificando a versão acusatória, escolhida pelos Jurados, a testemunha RONALDO LIMA DE SOUSA, agente de trânsito à época, perante o Conselho de Sentença, relatou,
verbis: "(...) Que a vítima abordou o acusado JORGE LUIS, pois ele estava com mais duas pessoas, todos sem capacete, na moto, sendo que ele estavam sem documentação; (..) Como JORGE LUIS não tinha a documentação, a moto ia ser retida para levar para o pátio, porém ele resistiu a apreensão da moto; (...)
No momento em que Geraldo estava levando a moto pro Departamento de trânsito, chegou o senhor LUIS CARLOS na caminhonete; (...) Que presenciou o momento em que foi feita a tentativa de fechar o guincho, mas o motorista jogou para o acostamento, porém na segunda tentativa, não tinha como o guincho passar e ficaram vários carros atrás dele;
(..) Que no momento em que o guincho foi fechado o depoente e demais agentes se deslocaram para lá e viram o Geraldo e JORGE LUIS abraçados, brigando, em cima do guincho, na carroceria do caminhão, a briga começou em baixo e depois os dois subiram e voltaram a brigar, aí que o depoente separou os dois, então JORGE LUIS foi na caminhonete, pegou a faca e foi pra cima do Geraldo;(..) Que
a
vítima estava fugindo do acusado, aí tropeçou e o acusado deu duas facadas nas costas; Que não visualizou LUIS CARLOS travando luta corporal com a vítima; QUE não viu LUIS CARLOS e JORGE LUIS puxarem a vítima do guincho, pois foi no momento em que o depoente estava se deslocando para lá (...)".(mídia
de fl. 275)

Às fls. 82-v/83 dos autos, foi anexado o laudo de exame de corpo de delito (necropsia médico-legal), o qual descreveu as
lesões externas
existentes na vítima, tais como: ¿
02 ferimentos de bordas regulares, sendo 1 (um) localizado na linha axilar posterior na transição toraco abdominal medindo aproximadamente 6 cm, penetrante em cavidade no hemitorax esquerdo e 1 (um) localizado em região infraescapular direita superficial¿
e
concluiu
que
¿a vítima evoluíu ao óbito devido a ferimentos por arma branca causando hemorragia intratorácica com lesão cardíaca¿
.

Da análise dos depoimentos acima transcritos, vê-se que a versão acusatória, escolhida pelos jurados,

tem lastro na prova colhida no caderno processual
, de onde se extrai que o apelante concorreu para o fato de seu filho ter desferido 02 (duas) facadas contra a vítima, causando-lhe a morte
, sendo que o recorrente
estava na companhia de JORGE LUIS, em uma caminhonete, de onde aquele retirou a faca utilizada no delito, tendo o apelante momento antes, por diversas vezes, tentado impedir a passagem do caminhão guincho em que a vítima estava, inclusive tentado puxá-la à força do interior do veículo, e travado luta corporal com ele, tendo se retirando do local do crime tão logo o ofendido foi atingido fatalmente pelo réu JORGE LUIS, deslocando-se para a mesma direção em que seu filho se evadiu
.

Logo, não se pode afirmar que o Conselho de Sentença decidiu de forma arbitrária, dissociando-se de toda e qualquer evidência. Com efeito, todas as provas foram submetidas à apreciação dos jurados, os quais, sob o crivo do contraditório, tiveram a oportunidade de analisa-las, e fazendo seu próprio juízo de valor, rechaçaram a tese defensiva de negativa de autoria, condenando o acusado.

Demais disso, a alegação do apelante, negando a prática do delito a si imputado, se encontra completamente desamparada dos elementos de prova carreados aos autos, os quais são harmônicos e embasam a tese condenatória, acatada pelos jurados, não sendo permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta às provas dos autos.

De igual forma,
não há como acatar o pleito de exclusão das qualificadoras
reconhecidas pelos jurados às fls. 142-v,
dispostas nos incisos II e IV, §2º, art. 121, do CP,
mormente quando a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos, como
in casu
, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos, tendo em vista que o fato do réu ter agido motivado pelo seu inconformismo com o fato da vítima, no exercício da função, ter apreendido uma motocicleta, configurando
o motivo fútil,
bem como de ter atingido o ofendido de surpresa, pelas costas, no momento em que ele estava caído ao chão, desarmado, demonstrando a
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima,
estão alicerçados em elementos de prova coligidos aos autos.

E assim é, pois a decisão do Júri somente pode ser desconstituída quando a prova dos autos estiver totalmente divorciada do fato criminoso imputado ao acusado, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de assento constitucional, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ¿c¿, da Carta Magna.

Nesse sentido,
verbis:
STJ:
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO.
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1. Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri. 2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente. Ademais,
não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada. (
HC 61985 CE 2006/0144429-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 18/04/2012).
TJMG
:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".
-
O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.
- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada. (
Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL
, julgamento em 04/06/2013, publicação da súmula em 14/06/2013).

Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, inviável a análise da aludida tese, pois a mesma não foi suscitada em plenário e submetida aos jurados, não tendo a defesa se irresignado sobre a questão no momento oportuno, restando preclusa a matéria, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri e a soberania do veredicto popular.
TJGO: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO E QUESITAÇÃO EM PLENÁRIO.
PENA. ADEQUAÇÃO. REANÁLISE DAS ELEMENTARES. REGIME. MODIFICAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGA. 1) Confirma-se a condenação pela participação no crime de homicídio simples quando a posição adotada pelos jurados é hipótese plenamente admissível, suficientemente concatenada com o que fora apresentado em plenário, inexistindo nos autos qualquer evidência probatória que autorize a modificação dessa decisão pela negativa de autoria, se o acusado cooperou de forma livre e consciente para a prática do crime, devendo ser responsabilizado pelos seus atos.
2) Elaborados os quesitos de acordo com o determinado pelo artigo 483 do Código de Processo Penal, não há se falar em nulidade pelo não reconhecimento da participação de menor importância, máxime por ausência de suscitada de tal tese em plenário, não que irresignando a defesa sobre a quesitação no momento próprio, restando preclusa a matéria.
3) Deve ser a pena-base fixada mais próxima do mínimo legal se verificada atecnia na análise das circunstâncias judicais desfavoráveis, a cumprir em regime inicial semiaberto, se fixada abaixo de 08 anos de reclusão, não sendo o apelante reincidente (CP, art. 33, §2º, ¿b¿). 4) Inviável o direito da apelante aguardar o julgamento em liberdade se devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva na sentença, com embasamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo expedida guia de execução provisória. 5) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, ADEQUADA A PENA IMPOSTA E MODIFICADO O REGIME DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 200684-34.2015.8.09.0051, Rel. DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 1A CAMARA CRIMINAL, julgado em 07/02/2019, DJe 2699 de 01/03/2019)
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - VEREDICTO POPULAR COM AMPARO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS - PENA-BASE - INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA NA SUA FIXAÇÃO -
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - TESE NÃO SUSCITADA NOS DEBATES EM PLENÁRIO
. - Não pode ser cassada, sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão popular que não é arbitrária e fruto de criação mental dos jurados, que dispunham de elementos para reconhecer o envolvimento do acusado no delito pelo qual foram condenados.
- inexistindo erro técnico ou injustiça na fixação da reprimenda, torna-se inviável a redução pleiteada pela defesa.
-
O reconhecimento da participação de menor importância do acusado não pode ser acolhida se tal tese não foi submetida aos jurados, não podendo a minorante ser reconhecida de ofício pelo Juízo "ad quem".
(TJMG - Apelação Criminal 1.0145.04.189749-0/002, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/02/2017, publicação da súmula em 02/03/2017)
TJMG:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OPÇÃO DOS JURADOS EM DELIBERAR E ACATAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PROFERIDO COM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO SUSTENTADA EM PLENÁRIO PELA DEFESA. ANÁLISE INVIÁVEL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR
. RECURSOS NÃO PROVIDOS. - Para que o veredicto popular seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, a decisão dos jurados deve ser absurda, arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto probatório. - A cassação da decisão popular, respaldada em uma das versões sustentadas em plenário e nos demais elementos probatórios, representa verdadeira afronta ao princípio constitucional da soberania do Júri, expressamente previsto no art. 5º, XXXVIII, da CR. - Não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Corpo de Jurados, que, intimamente convicto, opta pela versão acusatória e reconhece a prática do crime de homicídio qualificado, descabendo-se, assim, a anulação do julgamento. -
Inviável a análise do pedido de reconhecimento de participação de menor importância por esta instância revisora, quando a respectiva matéria não é sustentada em plenário pela defesa, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri e a soberania do veredicto popular
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0672.13.004924-6/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2015, publicação da súmula em 25/05/2015)

No que se refere à dosimetria da pena, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a reprimenda a ele imposta, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cujo efeito
tantum
devolutum quantum appellatum

autoriza a sua reavaliação, inclusive, de ofício, se for o caso.

Na hipótese, verifica-se que embora o juiz sentenciante tenha cometido alguns equívocos ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-se os aludidos vetores, vê-se que o
quantum
de pena-base fixado em 14 (quatorze) anos de reclusão encontra-se justificado pelas
circunstâncias em que o delito foi cometido
, em via pública, local de grande circulação de pessoas, mormente em face da realização de um evento às proximidades, feira agropecuária do município, e o
motivo fútil do mesmo
, pois o réu agiu motivado pelo seu inconformismo com o fato da vítima, no exercício da função, ter apreendido uma motocicleta, reconhecido pelo Júri,
ex-vi
às fls. 142-v, o qual pode ser analisado na primeira fase da dosimetria para sopesar a sanção basilar, pois o fato de ter sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido serviu, por si só, para a imposição da reprimenda específica do homicídio qualificado.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena,
a reprimenda restou definitivamente fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual mantenho
, por ser adequada à repressão e prevenção do crime praticado,
mantendo-se ainda o regime inicialmente fechado
, tendo em vista o
quantum
da sanção aplicada, nos termos do art. 33, §2º, ¿a¿, do CP.

Assim sendo, a pena concretamente estabelecida se mostra justa e adequada à prevenção e repressão do crime praticado, não tendo havido erro ou injustiça no tocante a fixação da mesma.

Por todo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

9